Tribunal: TJSP
Processo: 1005198-28.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Seguro de acidentes pessoais e auxílio funeral. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais relativa a contrato de seguro de vida. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes, a autora requerendo majoração da indenização e dos honorários advocatícios, e ré, o afastamento da indenização. Descabimento de danos morais. Análise dos autos que revela que

Ementa:
Apelação. Seguro de acidentes pessoais e auxílio funeral. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais relativa a contrato de seguro de vida. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes, a autora requerendo majoração da indenização e dos honorários advocatícios, e ré, o afastamento da indenização. Descabimento de danos morais. Análise dos autos que revela que a ré, por um erro no seu sistema, deixou de viabilizar a efetivação dos pagamentos que vinham sendo realizados pela autora e prestou a informação equivocada de que o seguro teria sido cancelado. Falha no sistema que ensejou o erro. Danos morais inexistentes. Falha na informação prestada que caracteriza mero dissabor cotidiano, até pela inexistência de sinistro no período. Sentença reformada. Recurso da ré provido, e da autora prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005198-28.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS, é
apelada/apelante IZABEL QUINTINO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da ré, prejudicado o recurso da autora. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 22558
Apelação Cível 1005198-28.2019.8.26.0004
São Paulo
Apelante/Apelado: Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas
Apelado/Apelante: Izabel Quintino Pereira
Lúcia Helena Bocchi Faibicher
Apelação. Seguro de acidentes pessoais e auxílio
funeral. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais relativa a contrato de
seguro de vida. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes, a autora
requerendo majoração da indenização e dos
honorários advocatícios, e ré, o afastamento da
indenização. Descabimento de danos morais.
Análise dos autos que revela que a ré, por um erro
no seu sistema, deixou de viabilizar a efetivação dos
pagamentos que vinham sendo realizados pela
autora e prestou a informação equivocada de que o
seguro teria sido cancelado. Falha no sistema que
ensejou o erro. Danos morais inexistentes. Falha na
informação prestada que caracteriza mero dissabor
cotidiano, até pela inexistência de sinistro no
período. Sentença reformada. Recurso da ré
provido, e da autora prejudicado.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais relativa a contrato de seguro de vida, julgou
procedentes os pedidos formulados a fim de condenar a ré que reative o contrato de
seguro de acidentes pessoais cumulado com assistência funeral firmado com a autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem como ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de
indenização por danos morais, com correção monetária pela Tabela Prática do E.
TJSP, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, desde a citação. Determinou, ainda, que a ré arque com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação (fls. 291/294).
Inconformada, apela a ré alegando, em suma, que a situação da
autora já foi regularizada, e, em momento algum esta teve seu nome negativado; que
não há nem se comprovou qualquer dano moral; e que o valor fixado a título de
danos morais é excessivo.
Igualmente irresignada, recorre a autora sustentando, em síntese,
que os valores fixados a título de danos morais e honorários advocatícios devem ser
majorados.
Houve contrarrazões (fls. 307/315 e 329/333).
É o relatório.
Apenas o recurso da ré comporta provimento.
A autora narrou, na inicial, que possui, desde 2001, um seguro
de acidentes pessoais e auxílio funeral com a ré, sempre realizando os pagamentos
em dia. Disse que, em março de 2019, ao tentar efetuar o pagamento da respectiva
parcela, foi surpreendida com a notícia de que não havia valores a serem pagos e o
seguro havia sido zerado e que não constava qualquer valor. Diante de tal cenário, de
suposto cancelamento do seguro de maneira arbitrária e sem qualquer notificação, a
autora ingressou com a presente demanda pela qual requereu a obrigação de não
rescindir o contrato, além de indenização por danos morais (fls. 01/14).
A ré, ao contestar a ação, admitiu a existência de falha no seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema operacional que ocasionou a não inclusão das cobranças dos prêmios dos
seguros nas faturas de março, abril, maio e junho de 2019. Explicou que o impasse
foi rapidamente solucionado, com normalização da reativação do seguro em agosto
de 2019, pois tão logo verificou o erro no sistema, reabilitou integralmente o saldo
contratado pela autora, viabilizando o pagamento das parcelas e consequente
continuidade do contrato.
Como se vê da narrativa dos fatos e alegações feitas pelas partes,
a mencionada falha na prestação de serviços de fato ocorreu.
Ao que consta, a ré, por um erro no seu sistema, deixou de
viabilizar a efetivação dos pagamentos que vinham sendo realizados pela autora.
Contudo, após perceber os equívocos, corrigiu o erro.
Os fatos narrados, conquanto possam ter gerado transtornos e
certo grau de preocupação à apelante, não ensejam o famigerado dano moral.
Não se desconhece que a relação das partes rege-se pelas normas
de proteção do direito ao consumidor e que o dever de dar informações corretas está
ali expressamente consagrado (artigo 14 da Lei no 8.078 de 1990). Todavia, no caso
em análise, não há como se concluir que a informação inadequada prestada à autora
tenha causado agressão que extrapole a naturalidade dos fatos da vida, causando
fundadas aflições ou angústias no seu espírito, capazes de causar dano moral.
Na verdade, a autora sequer noticiou um fato específico,
decorrente da falha da empresa, capaz de ter lhe trazido abalo moral.
De fato, a alegação da autora é a de que sofreu dano moral em
virtude da situação propriamente dita (notícia do cancelamento do seguro de vida
contratado, quando ela fielmente acreditava que teria direito a algum tipo de
indenização quando viesse a precisar ou quando sua beneficiária fizesse jus ao
recebimento). Não há, contudo, notícia de que ela tenha tentado se utilizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobertura securitária, obtendo negativa, ou que tivesse seu nome negativado.
Nesse cenário nota-se que a situação ocasionou aborrecimento
normal da vida cotidiana que, como cediço, não dá ensejo à indenização pretendida.
A caracterização do dano moral, repita-se, pressupõe a prática de
ato ilícito capaz de acarretar um prejuízo natureza psicológica ou material à vítima.
Nesse contexto, para que se configure o dano moral se faz necessário, como já dito,
que a conduta ultrapasse a mera contrariedade e represente verdadeiro acontecimento
inesperado e indesejado.
Assim, e mormente se considerarmos a inexistência de sinistro
no período, não restaram caracterizados os danos morais alegados.
Em casos similares, inclusive quando há efetivo cancelamento
indevido do contrato de seguro, assim já decidiu esta C. Câmara:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
INADIMPLÊNCIA
QUANTO
AO
PAGAMENTO
DO
PRÊMIO

CANCELAMENTO
-
INEXISTÊNCIA
DE
SINISTRO DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

SENTENÇA MANTIDA
APELAÇÃO NÃO
PROVIDA (TJ/SP,
Apelação
no
1000013-70.2019.8.26.0404, Relator: Des. Luiz Eurico,
33a Câmara de Direito Privado, julgado em 7/11/2019)
(realces não originais).
Ação de rescisão contratual cumulada com restituição
de valores e indenização por danos morais Seguro de
vida
Cancelamento da apólice por falta de
pagamento do prêmio - Necessária a notificação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constituição em mora a fim de assegurar o direito à
purgação e permitir a continuidade do contrato

Orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça
Caso concreto, no entanto, em que não há interesse na
continuidade do contrato
Devolução dos valores
pagos
não cabimento
Danos morais não
caracterizados
sentença mantida
Apelação não
provida, com observação (art. 85, § 11, CPC). (TJ/SP,
Apelação no 1003537-03.2017.8.26.0483, Relator: Des.
Eros Piceli, 33a Câmara de Direito Privado, julgado em
6/9/2018) (realces não originais).
SEGURO DE VIDA
Pretensões de cobrança de
indenização securitária e de reparação de danos moral
e material julgadas parcialmente procedentes Recusa
ao pagamento da indenização securitária em face do
cancelamento automático do contrato por falta de
pagamento
de
quatro
parcelas
do
prêmio

Inadmissibilidade Atraso que, por si só, não gera o
desfazimento automático do contrato, para o que se
exige, ao menos, a prévia constituição em mora do
segurado
Precedentes do STJ
Manutenção do
desconto das parcelas do prêmio da conta poupança do
segurado, a despeito de já cancelado o seguro

Indenização
por
morte
do
segurado,
auxílio
alimentação e despesas de funeral corretamente
definidos na sentença Dano moral, contudo, não
configurado
Recurso provido, em parte. (TJ/SP,
Apelação no 0087963-26.2012.8.26.0002, Relator: Des.
Sá Duarte, 33a Câmara de Direito Privado, jugado em
14/9/2015) (realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, de rigor a reforma da respeitável sentença para afastar a
indenização por danos morais, ficando, prejudicado o recurso da autora que pedia sua
majoração.
Por fim, como a sucumbência passou a ser recíproca, de rigor
que cada parte suporte metade das despesas do processo e honorários advocatícios de
10% do valor atualizado da causa, os quais estão em consonância com o quanto
previsto no artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil; observada a gratuidade
processual deferida à apelada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da ré, prejudicado
o recurso da autora.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora